Tribunal: TJMT
Processo: 1007522-73.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007522-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), LOUZA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 53.035.367/0001-07 (AGRAVADO), MATHEUS RESENDE PRAIS - CPF: 041.607.311-55 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007522-73.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADA:
LOUZA TRANSPORTES LTDA.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de internação hospitalar em unidade de terapia intensiva, em favor de beneficiário acometido por aneurisma cerebral com evolução para AVC, afastando a alegação de carência contratual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura com fundamento em período de carência diante de situação de urgência médica; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; e (iii) saber se o valor das astreintes fixadas mostra-se adequado e proporcional.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 9.656/1998 estabelece que, em casos de urgência e emergência, o prazo máximo de carência é de 24 horas, impondo cobertura obrigatória, o que afasta a negativa baseada em carência contratual quando presente risco à vida.

4. A interpretação sistemática e teleológica da legislação de regência evidencia que cláusulas contratuais não podem restringir o acesso ao tratamento essencial em situações críticas, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde e à vida.

5. Demonstrados a probabilidade do direito, por meio de documentação médica idônea, e o perigo de dano irreparável, consistente no risco de agravamento do quadro clínico ou óbito, impõe-se a manutenção da tutela de urgência.

6. As astreintes possuem natureza coercitiva e devem ser fixadas em patamar suficiente para garantir a efetividade da decisão judicial, revelando-se adequada a multa diária arbitrada, sobretudo diante da gravidade do caso e da capacidade econômica da operadora.

7. A limitação do valor total da multa observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo risco de enriquecimento sem causa.

8. O agravo interno resta prejudicado, diante da apreciação do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. É ilegítima a negativa de cobertura de internação hospitalar em situação de urgência com fundamento em carência contratual, quando decorridas 24 horas da vigência do contrato. 2. A tutela de urgência deve ser concedida quando evidenciados o risco à vida e a probabilidade do direito à cobertura assistencial. 3. As astreintes fixadas com finalidade coercitiva devem ser mantidas quando proporcionais e adequadas à efetividade da decisão judicial. ”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007522-73.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADA:
LOUZA TRANSPORTES LTDA.

RELATÓRIO.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Hapvida Assistência Médica S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de tutela de urgência antecedente ajuizada por
Louza Transportes Ltda.
, que deferiu liminar determinando à operadora a autorização e o custeio da internação hospitalar do beneficiário Gilvan da Silva Luges, afastando a carência contratual, sob pena de multa diária.

Consta dos autos originários que o beneficiário agravado, apresentou quadro clínico grave, com diagnóstico de aneurisma cerebral e evolução para acidente vascular cerebral (AVC), havendo indicação médica de internação em unidade de terapia intensiva, em caráter de urgência.

Diante da negativa de cobertura pela operadora de saúde, sob o fundamento de cumprimento de prazo de carência contratual, foi ajuizada a demanda, tendo o Juízo a quo deferido a tutela de urgência para garantir o tratamento necessário.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, alegando risco de dano grave e de difícil reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso.

No mérito, afirma a ausência dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil, defendendo a legalidade da negativa de cobertura em razão do não cumprimento do prazo de carência de 180 dias para internação hospitalar, nos termos do art. 12, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 9.656/98.

Aduz, ainda, que a cobertura durante o período de carência se limitaria ao atendimento ambulatorial de urgência, não abrangendo internação hospitalar, além de impugnar o valor das astreintes fixadas.

Liminar indeferida, nos termos da decisão de Id. 348645353.

Contrarrazões no Id. 354277636.

Posteriormente, a agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, reiterando os argumentos anteriormente expendidos e pugnando pela reforma da decisão.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que determinou à operadora de plano de saúde o custeio de internação hospitalar em caráter de urgência, afastando a alegação de carência contratual.

Conforme documentado nos autos, o beneficiário apresentou quadro clínico grave, com diagnóstico de aneurisma cerebral e evolução para acidente vascular cerebral (AVC), havendo indicação médica expressa de internação em unidade de terapia intensiva, em caráter de urgência, circunstância que evidencia risco concreto à vida e à integridade física.

A agravante, por sua vez, sustenta que a negativa de cobertura decorreu do não cumprimento do prazo de carência de 180 dias para internação hospitalar, invocando o disposto no art. 12, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 9.656/98.

Todavia, a interpretação da legislação de regência não pode ser realizada de forma isolada e restritiva.

Com efeito, a Lei nº 9.656/98, em seu art. 12, inciso V, alínea “c”, estabelece que o prazo máximo de carência para cobertura de atendimentos de urgência e emergência é de 24 horas, ao passo que o art. 35-C impõe a obrigatoriedade de cobertura nesses casos.

Sob a perspectiva da interpretação sistemática, tais dispositivos devem ser analisados em conjunto, de modo a assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde e à vida, não sendo admissível interpretação que esvazie a proteção conferida às situações emergenciais.

A interpretação teleológica, por sua vez, conduz à mesma conclusão, pois a finalidade do contrato de plano de saúde é justamente garantir assistência adequada em situações críticas, não podendo cláusulas contratuais ou limitações temporais inviabilizar o acesso ao tratamento indispensável à preservação da vida.

Nesse contexto, a negativa de cobertura baseada exclusivamente em período de carência, diante de quadro clínico grave e urgente, revela-se, em juízo de cognição sumária, incompatível com a legislação aplicável e com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Ademais, a probabilidade do direito encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente os documentos médicos que evidenciam a urgência da internação.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente, uma vez que a ausência de tratamento adequado poderia acarretar agravamento irreversível do quadro clínico ou mesmo o óbito do paciente.

Diante desse cenário, correta a decisão agravada ao deferir a tutela de urgência.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS C/C QUEBRA CONTRATUAL E PROPAGANDA ENGANOSA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. EXCEÇÃO LEGAL PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AFASTAMENTO. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por operadora de plano de saúde e autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00, em razão de negativa de cobertura de exame de urgência durante período de carência contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a negativa de cobertura de exame especializado durante período de carência contratual, em situação de urgência médica, é legítima; (ii) se há dano moral indenizável decorrente da recusa de cobertura; e (iii) se o
quantum
indenizatório deve ser mantido, majorado ou afastado.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 9.656/98, em seu artigo 12, inciso V, alínea "c", e artigo 35-C, estabelece que o prazo máximo de carência para cobertura de casos de urgência e emergência é de 24 horas, independentemente da carência geral para exames especializados.

4. No caso concreto, a autora procurou atendimento médico em 26/06/2023, 25 dias após o início da vigência contratual (01/06/2023), apresentando quadro de urgência com suspeita de apendicite aguda, conforme atestado pelo médico assistente e exame laboratorial com amilase elevada.

5. A operadora fundamentou a negativa em cláusula de carência de 180 dias para exames especializados, desconsiderando a exceção legal expressa para situações de urgência e emergência, prevista tanto na Lei nº 9.656/98 quanto na cláusula 13-I do próprio contrato firmado entre as partes.

6. A negativa de cobertura, embora ilegítima, decorreu de interpretação restritiva do contrato, não caracterizando lesão moral indenizável, mas mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da requerida parcialmente provido. Recurso da parte autora desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde não pode recusar cobertura para exame de urgência, mesmo durante período de carência para exames especializados, desde que caracterizada a emergência médica e decorridas 24 horas do início da vigência contratual. 2. A negativa de cobertura baseada em interpretação contratual equivocada, mas razoável, não enseja, por si só, indenização por danos morais, configurando mero descumprimento contratual. 3. A sucumbência deve ser recíproca quando ambas as partes decaem parcialmente de suas pretensões.”
(N.U 1028696-20.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

No tocante à insurgência da agravante quanto ao valor das astreintes fixadas na origem, também não assiste razão.

Conforme consta da decisão agravada, foi estabelecida multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), como medida coercitiva destinada a assegurar o cumprimento da obrigação imposta.

A agravante sustenta a desproporcionalidade da penalidade, alegando potencial enriquecimento sem causa da parte adversa.

Todavia, a fixação das astreintes deve ser analisada à luz de sua finalidade eminentemente coercitiva, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, sendo instrumento voltado à efetividade da tutela jurisdicional.

Sob a perspectiva da interpretação teleológica, a multa cominatória não possui natureza indenizatória, mas sim caráter inibitório, buscando compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, especialmente em hipóteses como a dos autos, que envolvem direito fundamental à saúde e à vida.

No caso concreto, verifica-se que a obrigação imposta à operadora consiste no custeio de internação hospitalar em caráter de urgência, situação que demanda cumprimento imediato e integral.

Assim, a fixação de multa em patamar suficiente para desestimular eventual resistência ao cumprimento da ordem judicial mostra-se não apenas adequada, mas necessária.

Ademais, o valor arbitrado não se revela exorbitante, sobretudo diante da capacidade econômica da operadora de plano de saúde e da gravidade da situação fática, envolvendo risco concreto à vida do paciente.

A limitação do valor total da multa, por sua vez, evidencia a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando o risco de enriquecimento indevido.

Cumpre destacar, ainda, que eventual excesso no valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo pelo Juízo de origem, inclusive de ofício, caso se revele inadequado ou desproporcional, nos termos do §1º do art. 537 do CPC, o que reforça a inexistência de prejuízo irreparável à agravante.

Dessa forma, não há elementos que justifiquem a redução ou exclusão da multa fixada.

No que tange ao Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, verifica-se que a matéria nele veiculada se confunde integralmente com o mérito do Agravo de Instrumento.

Assim, uma vez apreciado o mérito do recurso principal pelo órgão colegiado, resta prejudicado o exame do agravo interno, por perda superveniente de objeto.

Dessa forma, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por conseguinte,
julgo prejudicado o Agravo Interno
, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026